Tribunal: TJDFT
Processo: 0728080-84.2025.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0728080-84.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE JOAO FERRARONI APELADO: LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - ME D E C I S Ã O Apelação – Transação Entre As Partes – Homologação – Recurso Prejudicado JOSÉ JOÃO FERRARONI e LEÃO ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença na qual litigam, noticiaram a celebração de acordo extrajudicial (ID 77652697) antes do julgamento do recurso de Apelação interposto contra Sentença proferida pelo juízo da Vigésima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília. Com efeito, nos termos do artigo 932, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao Relator, monocraticamente, homologar a autocomposição amigável entre as partes. Decerto, a solução consensual de conflitos deve ser estimulada em qualquer grau de jurisdição, conforme exegese do artigo 3o, parágrafos 2o e 3o do mesmo Código, de modo que a transação entre as partes ocasiona a perda do interesse recursal do autor. Diante do exposto, HOMOLOGO a transação entre as partes e JULGO extinto o processo nos termos do artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil. Custas e honorários conforme acordados. Certifique-se o imediato trânsito em julgado. Após, ao arquivo. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator